Tribunal: TJDFT
Processo: 0746778-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0746778-15.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY CHRISTINA DOURADO BRITO AGRAVADO: INOB - INSTITUTO DE OLHOS E MICROCIRURGIA DE BRASILIA LTDA. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kelly Christina Dourado Brito contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama (ID 164266654 do processo n. 0703397-18.2018.8.07.0004) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por INOB - Instituto de Olhos e Microcirurgia de Brasília Ltda., rejeitou a impugnação da executada e manteve o bloqueio realizado no Sisbajud sobre R$940,00 (novecentos e quarenta reais). Opostos embargos de declaração pela parte devedora (ID 165488264), o Juízo de origem os rejeitou (ID 173519608). Em suas razões recursais (ID 52976652), sustenta a agravante que o montante bloqueado na sua conta poupança é proveniente de benefícios sociais (Auxílio Brasil e Auxílio Gás). Conclui que a impenhorabilidade dos valores se revela evidente, com fulcro nos documentos apresentados pela instituição financeira, haja vista (i) a quantia não exceder 40 (quarenta) salários mínimos; (ii) o montante bloqueado ser referente a benefícios sociais recebidos pela agravante e (iii) inexistir descaracterização da conta poupança, conforme extratos, mas simples movimentação referente aos próprios valores do benefício recebido. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de impedir o levantamento pelo credor da verba bloqueada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para declarar a impenhorabilidade do valor constrito, restituindo-o à conta da autora. Dispensado o recolhimento do preparo, diante da interposição do recurso pela Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença movido por INOB - Instituto de Olhos e Microcirurgia de Brasília Ltda., agravado, contra Kelly Christina Dourado Brito, agravante, no qual se busca a satisfação de obrigação de pagar, definida em R$4.586,32 (quatro mil quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos), segundo cálculos atualizado até 18/5/2023 (ID 125084525). No curso do feito executivo, foi bloqueada a quantia de R$940,00 (novecentos e quarenta reais) da executada, por meio do sistema Sisbajud (ID 138486346). A devedora apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 138594575), que foi rejeitada pela magistrada a quo (ID 164266654). Segundo art. 833, X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Ademais, o inciso IV do referido dispositivo limita a penhorabilidade dos valores destinados ao sustento do devedor e da sua família. No particular, extrai-se dos extratos da conta bancária em que foi realizado bloqueio impugnado (ID 152638623) que parte dos créditos constritos são originários do benefício social do Auxílio Brasil. Para além, a conta possui natureza de poupança (ID 144486973). Nesse contexto, a princípio, os valores bloqueados na origem são impenhoráveis, o que revela a probabilidade de provimento do recurso interposto. No que tange ao segundo requisito, igualmente, existe risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista a natureza alimentar e essencial da verba penhorada. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado para impedir o levantamento pelo credor da verba bloqueada na origem. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora